Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020416-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (PROCURADOR), IVANILDE MARIA AY MORE - CPF: 764.801.941-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) — REQUISITOS DO STJ NO RESP. No 1.657.156-RJ — ADIMPLIDOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Nesse sentido, comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça assiste direito a parte Agravada.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em desfavor da decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 1024289-93.2020.811.0002
, movida por
Ivanilde Maria Ay More
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
determinou ao Agravante e ao
Estado de Mato Grosso
que

providenciem o fornecimento do medicamento Nivolumabe 480mg, até que haja a regressão da doença, conforme o receituário médico.

Em suas razões o Agravante alega que a responsabilidade em arcar com o fornecimento do fármaco Nivolumabe 480mg deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso e à União, consoante divisão das demandas de saúde quanto ao seu grau de complexidade/custo.

Assevera que concessão do pleito individual da requerente acabaria por violar os princípios orçamentários da Administração Pública, pois seria uma despesa não prevista na lei, bem como demandaria do Executivo a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão individual.

Aduz que não cabe ao Judiciário decidir como o dinheiro público será gasto na seara do direito à saúde, visto que não possui a expertise do Executivo, juntamente com seu corpo técnico, em determinar o que é imprescindível à saúde pública.

Com essas considerações requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender/revogar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência determinando ao município o fornecimento do fármaco Nivolumabe 480mg à Requerente e no mérito o provimento do presente recurso, de modo a cassar a decisão concessiva de antecipação dos efeitos da tutela, confirmando eventual efeito suspensivo deferido (Id. 59546955).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelo Agravante, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 64077983).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação requerendo o desprovimento do recurso (Id. 68849993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021